Tribunal: TJDFT
Processo: 0749383-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0749383-60.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: TONNY VIEIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Tonny Vieira de Oliveira contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0705116-91.2025.8.07.0003, que rejeitou a impugnação à penhora, com os seguintes fundamentos: “Trata-se de impugnação à penhora efetuada pelo sistema SISBAJUD, em que houve bloqueio no valor de R$ 349,09. Alega a executada que o valor bloqueado foi em contas utilizadas exclusivamente para o recebimento de salário, o que incide o art. 833, incisos IV e X do CPC. Sustenta que o valor penhorado recebe a proteção do mínimo existencial e a dignidade do devedor. Instruiu a impugnação com mais documentos, ID 241180814. Manifestação do credor em ID 248370286, pela rejeição. É o relatório. DECIDO. O documento apresentado pelo executado demonstra que a conta bloqueada é utilizada para operações habituais, como conta corrente, o que não se harmoniza com o objetivo de poupar, de formar reserva, desnaturando a proteção da impenhorabilidade. Ainda, não há qualquer comprovação de que se trata de conta salário. Além disso, o inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta salários-mínimos). Ocorre que a garantia da impenhorabilidade do inciso X do artigo 833 do CPC poderá ser estendida, cabendo a parte afetada pela constrição, demostrar que o montante constitui reserva de patrimônio a garantir o mínimo existencial, o que não ocorreu. Sem mais delongas, deve persistir a penhora sobre o valor bloqueado por meio do sistema SISBAJUD, pelo que REJEITO a impugnação e mantenho na íntegra a penhora sobre o valor de R$ 349,09. Promovo a transferência do valor para uma conta judicial vinculada a juízo. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará para levantamento do valor bloqueado em favor da parte credora. Após, promova-se a consulta aos demais sistemas disponíveis ao juízo.” O Agravante alega, em síntese, que o valor bloqueado se encontrava depositado em conta bancária destinada exclusivamente ao recebimento de salário, razão de ser impenhorável, nos termos do artigo 833, IV e X, do Código de Processo Civil. Argumenta que a quantia constrita está resguardada pelos princípios do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, sendo, portanto, incompatível com a medida de constrição judicial adotada. Aduz, ainda, que o montante bloqueado é inferior a 40 salários mínimos, circunstância que, segundo jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, torna o valor impenhorável, independentemente da natureza da conta em que se encontra depositado. Indica precedentes que reconhecem a impenhorabilidade de quantias inferiores a 40 salários mínimos, mesmo quando alocadas em conta corrente, desde que não haja indícios de má-fé ou fraude. Ressalta, ademais, que sua renda mensal não ultrapassa cinco salários mínimos, o que evidencia que a constrição compromete sua subsistência. Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade do valor bloqueado e determinada sua imediata liberação. O preparo foi dispensado, por ser o Agravante beneficiário da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, uma vez recebido o agravo de instrumento e não se tratando das hipóteses previstas no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou conceder, total ou parcialmente, a tutela recursal antecipada, devendo comunicar sua decisão ao juízo de origem. Para tanto, é necessária a presença simultânea de plausibilidade do direito alegado e risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da demora na prestação jurisdicional. No caso em análise, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com o objetivo de sustar a penhora incidente sobre valor depositado em sua conta bancária. Em sua argumentação, sustenta a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, destacando que, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal, a proteção prevista no art. 833, X, do CPC pode ser estendida a valores mantidos em conta corrente, desde que não ultrapassem o limite de 40 salários mínimos. De fato, a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos e verbas similares (art. 833, IV, do CPC) admite exceções, desde que seja resguardado um montante suficiente para assegurar a dignidade do devedor e de sua família, conforme decidido no EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018. A jurisprudência do STJ tem adotado interpretação ampliativa da regra do art. 833, X, do CPC, de modo a abranger pequenas economias do devedor, mesmo que não estejam depositadas em caderneta de poupança. No entanto, em análise preliminar, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela recursal antecipada. Ainda que se reconheça a possibilidade de extensão da impenhorabilidade a valores depositados em contas correntes, é imprescindível comprovar que decorreram de vencimentos/salários/proventos ou foram destinados à formação de poupança, o que não foi demonstrado. O simples fato de o valor bloqueado/penhorado estar depositado em conta corrente e ser inferior a 40 salários mínimos não implica, por si só, em sua impenhorabilidade. É indispensável a comprovação de que se trata de verba de caráter alimentar. No caso em exame, o agravante não apresentou qualquer comprovante de que a penhora/bloqueio tenha recaído sobre verba de caráter alimentar ou que o valor depositado em conta corrente tem natureza de poupança ou investimento. Destaco que o simples fato de o valor estar depositado em conta corrente e ser inferior a quarenta salários mínimos não presume a impenhorabilidade. Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. VALOR EM CONTA CORRENTE. MENOR QUE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INPENHORABILIDADE. ONUS DA PROVA. 1. Dispõe o art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos l". 2. No caso, verifica-se que a conta bancária em que penhorada a quantia trata-se de conta corrente (NUBANK) e não de conta poupança, o que afasta a presunção legal de impenhorabilidade. Outrossim, analisando os extratos bancários da mencionada conta bancária, verifica-se que ela não é utilizada como conta poupança, não havendo indícios de que o valor bloqueado tenha função de reserva financeira. 3. Cabe ao executado fazer prova da impenhorabilidade dos valores bloqueados (art. 854, §3o, I, do CPC), ônus do qual a agravante não se desincumbiu. 4. Recurso conhecido desprovido. (Acórdão 1791079, 07252814220238070000, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 15/12/2023) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SISBAJUD. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RESERVA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVAS. CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. 1. A impenhorabilidade da conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, encontra-se prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 2. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos em conta bancária não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial quando não configurada a intenção de poupança. 2.1. Observado, no caso concreto, que o agravante não produziu qualquer prova hábil a demonstrar que o valor constrito se refere à reserva financeira, deve ser afastada a proteção legal da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. (Acórdão 1788989, 07390658620238070000, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, no prazo legal de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora